Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSÁRIA ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO ÓRGÃO INSTITUIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora aduz possuir 2.035 dias de contribuição previdenciária em regimes diversos e requer a inclusão deste tempo em seus assentamentos funcionais na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Para tanto, apresentou certidão emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, cujo registro foi negado sob o argumento de ser necessária a indicação específica do órgão instituidor. O Distrito Federal alega faltar a expressão “do Distrito Federal” e que a incorreção impede o registro, conforme Portaria MPS no 154/2008.
2. A parte autora ingressou com ação requerendo a averbação do tempo de serviço para todos os efeitos legais, sob o argumento de não haver respaldo lógico para a negativa. A sentença impugnada julgou improcedente o pedido da inicial, pois não caberia ao judiciário promover averbação de tempo de serviço em desconformidade da legislação de regência (princípio da legalidade), sob pena de usurpação da função administrativa. Irresignado, o recorrente requer a reforma da sentença porque faltaria razoabilidade na negativa, já que as certidões expedidas pela autarquia também são dotadas de presunção de veracidade.
3. A parte autora juntou o documento ID 22894205, no qual consta explicação da Secretaria de Educação do Distrito Federal de que a indicação da certidão tem que ser especificamente endereçada, conforme exigido pela Portaria MPS no 154, de 15/05/2008, em atenção ao princípio da legalidade. Por outro lado, a parte recorrente insiste na averbação do tempo de serviço em arrepio das normativas legais, sem, contudo, indicar no que consistiria a ilegalidade/irrazoabilidade existente no caso.
4. Segundo o princípio da legalidade, a administração pública somente é autorizada a atuar nos exatos termos da lei e dos atos normativos dela derivados. Eis os exatos termos da Portaria MPS no 154, de 15/05/2008: Art. 8o A unidade gestora do RPPS e o órgão emissor da CTC deverão efetuar, respectivamente, no registro individualizado do participante no RPPS e nos assentamentos funcionais do servidor, anotação contendo, no mínimo, os seguintes dados: III - os períodos certificados e os respectivos órgãos destinatários, bem como o tempo destinado a cada regime em caso de fracionamento.
5. No caso dos autos, verifico no CTC ID 22894204 que o recorrente já trabalhou como professor em ente federativo diverso, no Município de Massaranduba/SC. A lógica da norma é permitir a indicação precisa do órgão destinatário, evitando equívocos e confusões entre secretarias de educação, por exemplo, ou quiçá eventuais fraudes, resguardando a veracidade das informações certificadas e o interesse público.
6. Com razão o juízo de origem ao afirmar que “a certidão juntada aos autos não é acompanhada da menção específica ao órgão destinatário da averbação, podendo ser utilizada para averbação em Secretaria de Estado da Educação de qualquer unidade federativa. O indeferimento do pedido pela parte ré se deu em estrito cumprimento aos atos normativos que envolvem o regime de previdência social, os quais são dotados de presunção de legalidade, não havendo razão para serem afastados no caso concreto”. Ademais, a administração indicou exatamente os motivos do indeferimento, bastando que a parte diligencie outra certidão que atenda aos requisitos legais.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.